Tribunal: TJSP
Processo: 1007415-28.2025.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por dano moral – Empréstimos consignados dito não pactuados - Ação julgada improcedente, ante a prova produzida pelo réu – Insurgência pela autora – Descabimento – Réu que trouxe aos autos os dois contratos questionados, o primeiro denotando portabilidade a si de contrato que mantinha junto ao Banco Itaú S/A e

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por dano moral – Empréstimos consignados dito não pactuados - Ação julgada improcedente, ante a prova produzida pelo réu – Insurgência pela autora – Descabimento – Réu que trouxe aos autos os dois contratos questionados, o primeiro denotando portabilidade a si de contrato que mantinha junto ao Banco Itaú S/A e que quitou e o segundo operação de refinanciamento desta operação com troco a si, que foi depositado na mesma conta em que recebe seu benefício previdenciário, desbancando qualquer insinuação de fraude – Contratos, ademais, que foram firmados de forma física e cuja autenticidade das assinaturas não questionou – E sequer trouxe aos autos extrato da sua conta para comprovar que 'nada recebeu', o que depõe contra sua boa-fé – Improcedência que era imperativa, considerando que o banco se desincumbiu a contento do ônus da prova que lhe competia (art. 373, II, do CPC) – Pleito revisional formulado em sede recursal que extrapola os limites do pedido, que foram por si mesma fixados na inicial, além de constituir inovação de tese em sede recursal, o que é vedado e, por esse motivo, não será conhecido – Sentença mantida – Honorários recursais devidos e elevados para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade – Recurso desprovido.*